Tribunal: CARF
Processo: 16349.720070/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.720070/2011-48
RESOLUÇÃO
3402-004.103 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM CELULAR S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade Preparadora analise e considere as
demonstrações constantes da planilha “CIDE08-2006 - PwC”, bem como as Invoices e as DCTF’s
Retificadoras, na forma questionada pela Recorrente em Manifestação de fls. 321 a 326, ou
justifique as razões pelas quais esses documentos devam ser desconsiderados. Com os
esclarecimentos em referência, intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação
no prazo de 30 (trinta) dias. Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta, Marcos Antonio Borges (substituto integral), Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.103 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720070/2011-48
2
RELATÓRIO
Conforme Resolução no 3402-002.746, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação atreladas a direito
creditório de pagamentos indevidos ou a maior de CIDE, referentes a débito do
mês de agosto de 2006, no valor original de R$ 1.195.572,27 (fls. 05-13, 84-88).
Em análise às Dcomps, a autoridade fiscal verificou que as Declarações de no
34470.51658.140607.1.7.04-5576
e
16179.73208.180607.1.3.04-2545
estão
relacionadas a um pagamento de R$ 1.816.408,67 enquanto a Declaração no
32786.64568.180607.1.3.04-0094 está ligada a um pagamento de R$ 29.066,78,
portanto, recolhimentos distintos.
Porém, considerando que as declarações cuidam do mesmo tributo e período de
apuração, analisou-as em conjunto no presente processo.
Inicialmente, a autoridade tributária identificou nos sistemas da Receita Federal
do Brasil os pagamentos indicados nas Dcomps.
Em relação ao débito de CIDE de agosto de 2006, observou que o mesmo foi
alterado 2 vezes através de DCTF retificadoras, conforme segue:

Neste ponto, destacou que o valor pago, somando os 2 DARFs, correspondia ao
débito declarado originalmente.
Averiguou, ainda, que houve fiscalização na empresa em epígrafe para verificação
de regularidade da apuração da CIDE remessas ao exterior no período objeto das
Dcomps, a qual foi formalizada no processo no 16643.000085/2010-81.
Ademais, apurou que a segunda DCTF retificadora foi transmitida após o início do
procedimento fiscal, com isso, em decorrência da perda de espontaneidade, não
aceitou em sua análise os efeitos desta declaração.
Considerando a fiscalização realizada, o Auditor-Fiscal examinou o Termo de
Verificação constante do processo no 16643.000085/2010-81 e apurou o seguinte:
18. Da leitura do Termo de Verificação Fiscal (cópia às fls. 33/72), constante no
processo 16643.000085/2010-81, nota-se que o documento-base utilizado na
fiscalização foi uma planilha de remessas, elaborada e entregue pelo próprio
contribuinte, em resposta a intimação (citada às fls. 36, 37, 43, 46 e 47). A parte
da planilha com os valores relacionados ao mês de agosto de 2006 pode ser
conferida às fls. 73/74.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.103 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720070/2011-48
3
19. Interessante notar que, ao final desta planilha, o contribuinte elaborou um
quadro-resumo (ou memória de cálculo – fl. 74) em que indica claramente o valor
devido de CIDE REM no período. No caso, o débito atinge R$ 1.816.408,67 (uma
imagem ampliada desta tabela pode ser encontrada à fl. 75). Este valor é bem
próximo ao declarado na DCTF original, no entanto, não devemos olvidar que a
planilha onde consta o tal quadro-resumo foi entregue no final de 2009 pelo
contribuinte, ou seja, após a retificação de sua DCTF reduzindo este valor.
20. Cabe salientar que na planilha do contribuinte estão identificados com clareza
os beneficiários, a natureza da operação e, sobretudo, as contas contábeis
utilizadas no lançamento.
21. Também é oportuno reparar que esta planilha foca nos débitos de IRRF (códigos
0473 e 0422) oriundos destas remessas, e não na CIDE REM. No entanto, com base
no quadro-resumo acima citado, o auditor fiscal responsável pela fiscalização pôde
construir uma planilha mais complexa, identificando e detalhando, linha a linha, a
base de cálculo, a alíquota e o valor da CIDE REM devida. Uma cópia desta planilha,
com os dados relativos ao mês de agosto de 2006, encontra-se às fls. 80/82 e,
basicamente, retoma os valores inicialmente apresentados pelo contribuinte,
adicionando apenas as colunas: “alíquota ISS”, “alíquota IRRF”, “base de cálculo
reajustada” e “CIDE”. Estes últimos valores foram encontrados por dedução lógica,
conforme explicado pelo próprio auditor fiscal em seu TVF, in verbis (fls. 46/47):
(...)
23. Portanto, é com base nos documentos apresentados pelo contribuinte e nas
conferências realizadas pelo AFRF que se chegou ao valor correto da CIDE REM
devida no período, no caso, R$ 1.816.408,67. Apenas reforçando, tal valor pode ser
encontrado tanto na memória de cálculo de fl. 74 quanto na tabela de fl. 82.
Os documentos citados pela autoridade fiscal constam das fls. 74 e ss. dos autos.
Em seguida, o Auditor-Fiscal explicou que se atentou em aferir se o valor de R$
1.816.408,67 era objeto do auto de infração a fim de se evitar a cobrança em
duplicidade.
Neste ponto, esclarece que:
25. A leitura atenciosa do TVF, assim como a análise de todos os valores ali
apresentados nas diversas tabelas e documentos anexados, nos permite afirmar
que o débito de CIDE REM referente a agosto de 2006 e lançado em 2010 não se
confunde com o débito aqui apurado no valor de R$ 1.816.408,67. Esta conclusão
baseia-se nos fatos a seguir expostos.
26. O valor do principal lançado no AI referente à CIDE de agosto de 2006 foi de R$
867.803,13 (fl. 28). Este valor tem origem em duas infrações distintas: (i) a falta de
recolhimento e recolhimento a menor de CIDE detectados na amostra das 200
maiores remessas (total de R$ 11.612,07) e (ii) a falta de pagamento de CIDE sobre
as operações denominadas “Roaming Internacional” - remessas constantes na
planilha (total de R$ 856.191,06).
27. Ora, na primeira infração, o auditor fiscal partiu de pequenas diferenças
encontradas na apuração da “base de cálculo reajustada” de 5 remessas contantes
da lista das 200 maiores. Isto levou-o a lançar apenas a diferença a menor entre o
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.103 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720070/2011-48
4
valor da CIDE por ele calculado e o valor recolhido declarado pelo contribuinte, o
qual foi encontrado a partir de sua planilha inicialmente entregue em resposta à
intimação, na qual o mesmo indicava o valor de R$ 1.816.408,67 devidos de CIDE
(ver fl. 61 do TVF e fl. 78 da planilha das 200 maiores remessas).
28. Ou seja, o auditor lançou R$ 11.612,07 adicionais aos R$ 1.816.408,67 já
declarados.
29. Quanto à segunda infração, os R$ 856.191,06 lançados têm origem nas
operações de Roaming Internacional constantes da planilha do contribuinte sobre
as quais o mesmo não havia calculado qualquer valor devido a título de CIDE,
conforme se verifica facilmente ao observar a planilha elaborada pelo auditor fiscal
que detalha linha a linha a apuração da contribuição (fls. 80/82). Ali, é possível
facilmente ver que não há qualquer valor de CIDE apurado sobre as operações
descritas como “Roaming Internacional” nem sobre a “Importação”. Percebe-se
ainda que os R$ 1.816.408,6 foram alcançados apenas com o cálculo da CIDE
devida sobre os outros tipos de operações (por exemplo: consultoria, serviços de
sinalização, e transporte internacional).
30. Ou seja, também aqui os R$ 856.191,06, devidos sobre as operações de roaming
internacional, são adicionais aos R$ 1.816.408,67 já declarados.
31. Portanto, os valores lançados no auto de infração, relativos a agosto de 2006,
não se confundem com os R$ 1.816.408,67 declarados devidos pelo contribuinte no
mesmo período.
Diante destas constatações, a autoridade fiscal fez o batimento entre o débito
apurado e os pagamentos realizados e encontrou o seguinte montante de valor
pago a maior:

Logo, reconheceu apenas parcialmente o direito creditório, no valor de R$
29.066,78, e homologou as compensações até o limite deste crédito.
Cientificado da decisão em 05/04/2012, o interessado apresentou, em
07/05/2012, manifestação de inconformidade, em suma, alegando que a base de
cálculo da CIDE consiste nos valores efetivamente pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a residentes ou domiciliados no exterior, portanto, é o
montante contratualmente ajustado pelas partes e que se encontra refletido na
correspondente fatura emitida pelo credor estrangeiro.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.103 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720070/2011-48
5
Expõe que o art. 725 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) prevê o
reajustamento do valor remetido para se apurar o respectivo rendimento bruto,
sendo este a base de cálculo do IRRF. No entanto, assegura que tal embasamento
não é aplicável no caso da CIDE por inexistência de base legal.
Cita decisão do CARF neste sentido a fim de corroborar seus argumentos.
Finaliza sua defesa afirmando que houve os recolhimentos indevidos de CIDE, seja
porque:
(i) não ocorreu o fato gerador da contribuição em questão; ou
(ii) apurou-se base de cálculo maior do que aquela prevista no §3°, do artigo 2°, da
Lei n° 10.168/2000, ao indevidamente incluir na base imponível eventuais
reajustamentos realizados em decorrência de cláusulas contratuais.
Deste modo, requer seja julgada procedente a manifestação de inconformidade a
fim de que se reconheça integralmente o direito creditório em litígio e,
consequentemente, homologue-se as compensações.
A 15a Turma da DRJ Rio de Janeiro, por meio do Acórdão 12-103.724 (fls. 150 a
160), sessão de 23 de novembro de 2018, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. FALTA DE PROVAS.
Mantém-se o Despacho Decisório se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou tempestivamente seu
Recurso Voluntário (fls. 172 a 187), alegando, em síntese:
(1) nulidade do despacho decisório pelo descumprimento do dever de
investigação por parte da Fiscalização, em desobediência ao disposto no artigo
142 do CTN;
(2) liquidez e certeza do direito creditório compensado, decorrente de
recolhimentos indevidos de CIDE do período de apuração de agosto de 2006,
pelos seguintes motivos:
(i) não ocorreu o fato gerador da contribuição em questão; ou
(ii) apurou-se base de cálculo maior do que aquela prevista no §3°, do artigo 2°, da
Lei n° 10.168/2000, ao indevidamente incluir na base imponível eventuais
reajustamentos realizados em decorrência de cláusulas contratuais.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.103 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720070/2011-48
6
Inicialmente o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-002.746, proferida nos seguintes termos:
Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972,
voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição
de origem para a adoção das seguintes providências:
(i) analise os documentos apresentados conjuntamente com o Recurso Voluntário
- amostragem invoices agosto/2006 e comprovantes recolhimento CIDE
agosto/2006 (fls. 241 a 260) e planilha “CIDE 08-2006 – PwC” (arquivos não
pagináveis), bem como outros documentos que julgar necessário, e manifeste-se,
de forma conclusiva, acerca do alegado direito creditório da recorrente, com
relação às retificações das DCTFs, o lastro contábil e fiscal dos valores retificados;
(ii) apresente um demonstrativo retificador, caso entenda cabível, para as
DCOMPs objeto de análise.
Realizada a diligência, o processo retornou para análise e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Necessidade de nova conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio sobre Declarações de Compensação atreladas a direito
creditório de pagamentos indevidos ou a maior de CIDE, referentes a débito do mês de agosto de
2006, no valor original de R$ 1.195.572,27 (fls. 05-13, 84-88).
Conforme relatório, em análise às Dcomps, a Autoridade Fiscal verificou que as
Declarações de no 34470.51658.140607.1.7.04-5576 e 16179.73208.180607.1.3.04-2545 estão
relacionadas
a
um
pagamento
de
R$
1.816.408,67
enquanto
a
Declaração
no
32786.64568.180607.1.3.04-0094 está ligada a um pagamento de R$ 29.066,78, portanto,
recolhimentos distintos.
A Recorrente alega a liquidez e certeza do direito creditório compensado,
decorrente de recolhimentos indevidos de CIDE do período de apuração de agosto de 2006.
Segundo seu entendimento, não teria ocorrido o fato gerador da contribuição em questão e, por
isso, teria recolhido indevidamente o montante pleiteado em seu pedido de compensação.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.103 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720070/2011-48
7
Como prova de seu direito, declara apresentar juntamente com seu Recurso
Voluntário “todos os documentos que comprovam de forma cabal a existência do seu direito
creditório declarado no PER/DCOMP em comento, acima mencionados (doc. no 04)”: (i)
Amostragem Invoices - agosto/2006 (fls. 241 a 255); e (ii) Comprovantes Recolhimento CIDE -
agosto/2006 (fls. 256 a 260).
Com base nos documentos apresentados, considerando a ausência de
demonstrativos da base de cálculo e registros contábeis e fiscais, inicialmente não é possível
confirmar a alegação de recolhimento a maior da CIDE, resultando na conversão do julgamento do
recurso em diligência através da Resolução no 3402-002.746, proferida para as seguintes
providências:
Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972,
voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição
de origem para a adoção das seguintes providências:
(i) analise os documentos apresentados conjuntamente com o Recurso Voluntário -
amostragem invoices agosto/2006 e comprovantes recolhimento CIDE agosto/2006
(fls. 241 a 260) e planilha “CIDE 08-2006 – PwC” (arquivos não pagináveis), bem
como outros documentos que julgar necessário, e manifeste-se, de forma
conclusiva, acerca do alegado direito creditório da recorrente, com relação às
retificações das DCTFs, o lastro contábil e fiscal dos valores retificados;
(ii) apresente um demonstrativo retificador, caso entenda cabível, para as DCOMPs
objeto de análise.
A Unidade preparadora apresentou a Informação Fiscal de fls. 308, concluindo que:
15. Assim, com base na documentação pertinente ao período de agosto de 2006,
produzida pelos trabalhos de auditoria, citados no item 4, na amostragem
invoices agosto/2006, comprovantes recolhimento CIDE agosto/2006 (fls. 241 a
260) e planilha “CIDE 08-2006 – PwC”, apresentados pela recorrente, apura-se
saldo de CIDE REMESSAS a pagar de R$ 1.866.130,37, concluindo-se não haver
pagamento indevido ou a maior em nenhum dos dois DARF recolhidos em
15/09/2006, nos totais de R$ 1.816.408,67 e R$ 29.066,78, somando R$
1.845.475,45 (fls. 14- 15). Entende-se, desse modo, não haver o direito de
crédito
informado
nas
DCOMP
34470.51658.140607.1.7.04-5576,
16179.73208.180607.1.3.04-2545 e 32786.64568.180607.1.3.04-0094 (fls. 05-13,
84-86).
Argumentou a defesa que, com relação ao período de apuração de agosto de 2006,
a Recorrente apurou que houve recolhimentos indevidos de CIDE, seja porque (i) não ocorreu o
fato gerador da contribuição em questão; ou porque (ii) apurou-se base de cálculo maior do que
aquela prevista no §3o, do artigo 2o, da Lei no 10.168/2000, ao indevidamente incluir na base
imponível eventuais reajustamentos realizados em decorrência de cláusulas contratuais.
Argumentou, ainda, que para demonstrar o direito pretendido, a Recorrente
apresentou a planilha contendo a memória de cálculo para o período, oriunda de um trabalho
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.103 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720070/2011-48
8
minucioso de auditoria para reapuração de tributos federais realizado pela
PricewaterhouseCoopers – PwC, denominada “CIDE08-2006 - PwC”, que indica o recolhimento a
maior a título de CIDE REM (soma da coluna BC), e é resultado da diferença entre o valor recolhido
(soma da coluna BB) e o valor correto (soma da coluna BA), este, por sua vez, obtido mediante a
multiplicação da alíquota de 10% sobre o “V. Remetido” de algumas operações (coluna N)
relacionadas na planilha.
Todavia, embora a repartição de origem tenha feito expressa menção à relevância
da referida planilha “CIDE08-2006 - PwC” para a reapuração dos créditos, a Ilma. Auditoria-Fiscal
não apresentou qualquer justificativa para desconsiderar os valores apontados como
recolhimento a maior, detalhadamente demonstrados no aludido documento.
Com isso, a defesa pediu o retorno dos autos à Auditoria-Fiscal da Receita Federal
do Brasil para que esclareça os motivos pelos quais não considerou as demonstrações
constantes da planilha “CIDE08-2006 - PwC”, mesmo que tenha feito expressa menção à sua
relevância para a reapuração dos créditos na Informação EQAUD5/DRFNIU/RFB no 25/2023.
Em razão dos argumentos acima e, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do
Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho
nova conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora
analise e considere as demonstrações constantes da planilha “CIDE08-2006 - PwC”, bem como as
Invoices e as DCTF’s Retificadoras, na forma questionada pela Recorrente em Manifestação de
fls. 321 a 326, ou justifique as razões pelas quais esses documentos devam ser desconsiderados.
Com os esclarecimentos em referência, intimar a Contribuinte para, querendo,
apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 337
DF CARF MF
Original